Tribunal: TJSP
Processo: 1020050-87.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Negativação indevida – Demonstrado nos autos que o autor foi vítima de fraude – Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Recurso improvido"

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020050-87.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante FINANCIAL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA,
é apelado EDSON RODRIGUES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020050-87.2019.8.26.0576 -Voto no 48522
2
VOTO No: 48522
APEL No: 1020050-87.2019.8.26.0576
COMARCA : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE : FINANCIAL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
CRÉDITO LTDA.
APDO : EDSON RODRIGUES DE SOUZA
“RESPONSABILIDADE
CIVIL

Danos
morais

Negativação indevida Demonstrado nos autos que o autor
foi vítima de fraude Valor da indenização fixado em R$
10.000,00 (dez mil reais) Recurso improvido”
1) Insurge-se o apelante contra
sentença que julgou procedente em parte ação
declaratória
de
inexistência
de
débito
com
pedido de indenização por danos morais que lhe
moveu o apelado, alegando em síntese que o
apelado solicitou, desbloqueou e utilização o
cartão de crédito; a fatura com vencimento no
dia 10/02/2 015 foi quitada integralmente no dia
05/02/2015, o que afasta a alegação de que houve
fraude; desde 03/2015, as demais faturas se
encontram em aberto, sendo que o documento de
fls. 17 traduz a inadimplência do apelado; não
praticou ato ilícito a ensejar o pagamento de
indenização por danos morais; incabível também a
indenização, tendo em vista a existência de
negativações preexistentes em nome do apelante,
devendo ser aplicado o disposto na Súmula 385 do
E.STJ.
Requer,
em
caso
de
manutenção
da
condenação, a redução do valor arbitrado.
Efetuou-se o preparo.
O apelado respondeu, afirmando que
deve ser mantida a indenização, pois seu nome
foi negativado indevidamente; o lesado pode
apresentar reclamação ao Procon e ao Poder
Judiciário; demonstrou que foi vítima de fraude
com utilização de seus documentos por terceiros
(fls. 123); todas as dívidas decorrentes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020050-87.2019.8.26.0576 -Voto no 48522
3
fraude foram solucionadas; a r.sentença deve ser
mantida.
É o breve relatório.
2)
Não
merece
acolhimento
o
recurso.
Pretende a apelante a reforma da
r.sentença
que
julgou
procedente
ação
declaratória de inexigibilidade de débito com
pedido
de
indenização
por
danos
morais
decorrentes da negativação indevida do nome do
autor-apelado.
Relatou
o
autor,
na
petição
inicial, que foram efetuadas várias compras no
cartão de crédito em seu nome, as quais não
reconhece.
Registrou tal fato em Boletim de
Ocorrência (fls. 30/31) e em reclamação ao
Procon (fls. 18/29), na qual a ré se comprometeu
a proceder à retirada do apontamento.
A
ré,
por
sua
vez,
nega
a
existência de fraude e afirma que o autor
utilizou o cartão e não efetuou o pagamento.
A r.sentença não merece reforma.
Restou evidente a ocorrência de
fraude!
Houve falsificação da foto e da
assinatura do autor no suposto documento de
identidade apresentado (fls. 99)
A
assinatura
que
consta
do
contrato de fls. 88/90 é totalmente diferente
daquela aposta na procuração (fls. 16)
Ademais, na resposta à reclamação
do Procon a ré se comprometeu em retirar o
apontamento dos órgãos de proteção ao crédito, o
que demonstra a ilegalidade.
Patente o dano moral!
Quanto ao valor da indenização,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020050-87.2019.8.26.0576 -Voto no 48522
4
Quanto ao valor da indenização, é certo que não
há um critério legal e objetivo para fixação do
“quantum”, sendo certo que a doutrina e a
jurisprudência vêm edificando parâmetros para a
prolação de decisões equânimes e lastreadas no
preceito da segurança jurídica.
Nesse
sentido,
em
relação
ao
ofendido, o valor da indenização por danos
morais não pode ser ínfimo, sob pena de se
desprestigiar
ou
banalizar
o
direito
ali
discutido, do mesmo modo que não pode ser
exorbitante, pois acarretaria no enriquecimento
sem causa da vítima.
Sob a perspectiva do ofensor, no
arbitramento deverá ser levada em consideração a
gravidade da conduta ilícita ou do abuso de
direito praticado, assim como o poder econômico
do causador do dano, de modo que a condenação
tenha efeito pedagógico e, assim, um desestímulo
para que a prática antijurídica não volte a
ocorrer. Portanto, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade estão
intimamente relacionados com a quantificação do
dano moral.
Nos
termos
dos
parâmetros
mencionados, o valor da indenização fixado em R$
10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantido.
Da mesma forma, não se aplica a
Súmula 385 do E.STJ à questão dos autos, pois há
prova nos autos de que foram efetuadas outras
compras relacionadas à fraude, também impugnadas
judicialmente (fls. 123/129).
Em razão do resultado, arcará a
apelante integralmente com as custas, despesas
processuais e honorários de advogado no valor de
15% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020050-87.2019.8.26.0576 -Voto no 48522
5
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.

J.B.FRANCO DE GODOI
Relator